Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730317-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0039049-45.2001.8.07.0001 que rejeitou pedido de reconhecimento de suposta violação do princípio da adstrição. Os agravantes alegam, em suma, que os cálculos devem ser baseados nos índices indicados pelo exequente na petição inicial, os quais não teriam incluído os juros remuneratórios Afirmam que o pedido não foi devidamente analisado pelo Juízo de primeiro grau, que entendeu que a questão estava preclusa. Defendem estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar que o pedido seja apreciado pelo Juízo de primeiro grau ou, subsidiariamente, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que sejam usados os índices indicados na petição inicial. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 203882000) tem o seguinte teor, no trecho pertinente: Petição de ID 203445276 Nada a prover acerca do requerimento da executada, considerando que o juízo já precisou o requerimento (ID 201583797). Ademais, o débito perseguido pela exequente está de acordo com o título exequendo e o estabelecido nos embargos à execução opostos contra a pretensão inicial. Portanto, o que a parte pretende é discutir novamente questão preclusa, o que é vedado pela legislação processual (art. 507 do CPC). O Código de Processo Civil prevê, como meio de defesa do executado, os embargos à execução, por meio dos quais o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa. Transcrevo: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. (...) Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Os agravantes alegam, em suma, que não seria cabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos do valor devido, por se tratar de matéria que não foi objeto do pedido na petição inicial da execução. Contudo, trata-se de alegação de excesso de execução, que poderia ter sido formulada em sede de embargos à execução, mas não o foi. Ressalte-se que não se trata de fato novo, pois o próprio demonstrativo de cálculo que acompanhou a inicial da execução (ID 31359093, pág. 33) já trazia tanto juros remuneratórios quanto juros moratórios. Tanto é que o percentual dos juros remuneratórios, e a possibilidade de capitalização, foram temas expressamente discutidos tanto nos Embargos à Execução no 0044298-54.2013.8.07.0001, opostos pela executada CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, quanto nos Embargos à Execução no 0046414-67.2012.8.07.0001, opostos pelos executados GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, todos ora agravantes. Em ambos os casos, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios. Transcrevo as ementas dos acórdãos proferidos nos aludidos processos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PARA CONSTRUÇÃO. EMPRESAS CONTRATANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRITÉRIO FINALISTA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENCIA DE INÉRCIA. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. VALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CUSTAS E HONORÁRIOS DO ADVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento no critério finalista, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no ARESP 245697/PR) para a determinação da constituição da relação de consumo, não se enquadra como consumidora a sociedade empresária que não adquire bens e serviços como destinatária final, mas para fomento de sua empresa. 2. A prescrição intercorrente, cabível nas causas de natureza cível, por analogia às de natureza fiscal, possui caráter sancionador da inércia e, portanto, não é aplicável contra a parte que busca diligentemente a satisfação de seu crédito. 3. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, quando o Juízo singular dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A ausência de planilha dos débitos no momento do ajuizamento da ação executiva, por si só, não justifica o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado para tanto, junta aos autos o documento sem qualquer prejuízo processual às partes. 5. Em sede de embargos à execução é possível à parte devedora alegar temas de mérito, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada. 6. A repetição, em dobro, é medida sancionadora à parte que busca cobrança de dívida que sabe estar quitada e não a eventual cobrança indevida cuja incorreção, ou não, do cálculo deve ser definida judicialmente, notadamente quando não demonstrada a má-fé. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o entendimento de que os limites para a estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/1933, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Sumula no 596), definiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada. 9. Se não foi declarada a ilegalidade de qualquer dos encargos previstos no contrato, não se há de falar em repetição do indébito. 10. De acordo com o que dispõe no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 "se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". 11. Apelação Civil desprovida. 12. Recurso Adesivo provido. (Acórdão 952834, 20130111744583APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 535/543) (Destaquei.) CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA A CONTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMÓBILIARIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HIGIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXERCITA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO.CITAÇÃO. DEMORA. FATO MOTIVADO PELO EXECUTADO. CRÉDITO MUTUADO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA PATENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA AUSENTE. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL E/OU VALORES RESPECTIVOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. DÉBITO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E MODULAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS EMBARGANTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO DO EFEITO. FÓRMULA ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODULADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado. 2. A sentença que, ao resolver a lide, examina de forma crítica e analítica todas as questões formuladas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. O contrato de abertura de crédito acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva. 4. Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado dos comprovantes de liberação das parcelas mutuadas e de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva, ficando reservado aos executados o encargo de evidenciarem que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado (CPC, art. 373, II). 5. Originando-se a pretensão da inadimplência do obrigado aperfeiçoada sob a égide do Código Civil de 1916 e aferido que à data em que entrara a viger o novo Código Civil ainda não havia defluido mais da metade do prazo prescricional preceituado pela lei antiga, que era o vintenário, à míngua de disposição específica, a aferição da prescrição sujeita-se à regra de transição firmada pelo artigo 2.028 da novel Codificação Civil, reiniciando-se a contagem do prazo na data em que entrara a viger. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida originária de contrato bancário emoldura-se no disposto no artigo 206, § 5o, I, do vigente Código Civil, prescrevendo-se em 05 (cinco) anos, e, aviada a fase executiva antes do implemento do prazo prescricional e aperfeiçoada a citação com observância do interstício assinado pelo legislador, o ato citatório enseja a interrupção do prazo prescricional com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 219, §§ 1o a 3o; e CC, art. 202, I). 7. Interrompida a prescrição pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, e aferido que mesmo diante da ausência de pagamento espontâneo do crédito executado o credor não se mantivera inerte mas empreendera inúmeras as tentativas de localização de patrimônio dos devedores passíveis de penhora, inviável o reconhecimento da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, ainda que sob a forma intercorrente. 8. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor. 9. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e incorporadora, como destinatária final do importe mutuado, com vistas ao fomento da sua atividade financeira, não se qualifica como relação de consumo, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 10. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 11. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a. 12. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos. 13. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação. 14. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeito o mutuário ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória aplicada dentro do limite legalmente permitido - 2% do débito inadimplido -, e não se divisando a incidência da alegada comissão de abertura de crédito, os juros remuneratórios capitalizados, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da mora. 15. Em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, porquanto derivada de contrato de financiamento que define as prestações derivadas do mútuo e seus vencimentos, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, nos termos como convencionados, notadamente porquanto estipulados os juros de mora dentro limite legal, nos termos do princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado, sendo descabida, destarte, ainda, a substituição do indexador e dos juros de mora definidos pela taxa SELIC em descompasso com o contratado. 16. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 17. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827). 18. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial cominada à parte autora com base no princípio da causalidade deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 19. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso do embargando e o desprovimento do recurso dos embargantes implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 20. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Honorários modulados e majorados. Unânime. (Acórdão 1603394, 00464146720128070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Ressalte-se que o primeiro acórdão transitou em julgado, enquanto o segundo acórdão se encontra pendente de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Assim, a matéria se encontra preclusa e, no caso da agravante CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIR, acobertada ainda pela coisa julgada. Deste modo, não é possível a sua reanálise, sob pena de ofensa aos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de julho de 2024 12:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador